Tribunal: TJDFT
Processo: 0216708-89.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0216708-89.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: ALBANISA FERNANDES FACANHA DE SA, DANIELE FACANHA DE SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. I. O beneficiário do cheque deverá promover a ação de execução no prazo de 6 (seis) meses, contados do término do período de apresentação, que, por sua vez, é de 30 (trinta) dias, a contar do dia da emissão, quando sacado na mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, se emitido em outro lugar do país ou exterior, sob pena de prescrição, conforme inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85. II. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao artigos 33 e 59, ambos da Lei 7.357/99, 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 219 do Código de Processo Civil/73; 921, inciso II, §§1o e 4o, 924, inciso V do CPC/2015, enunciados 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que não houve prescrição ou prescrição intercorrente, já que não houve nos autos fato capaz de iniciar a contagem do prazo de prescrição intercorrente, bem como que o retardamento da citação se deu por mecanismos do Judiciário e não por ato da parte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial com os enunciados 106 da Súmula do STJ e 150 da Súmula do STF, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a") (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP e o AgInt no AREsp 1623033, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe3/9/2020. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à tese de que o retardamento da citação se deu por conta dos Judiciário e não por ato da parte. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso à alegação de inocorrência de prescrição ou prescrição intercorrente. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em apreço, em que pese o empenho da apelante, não houve citação válida dentro do prazo prescricional, a simples propositura da execução não gera a interrupção, havendo o prazo fluido livremente. Com efeito, o vencimento do cheque ocorreu em 20/08/2011 (ID no 16996977) e a ação foi proposta em 15/12/2011. A citação da devedora Daniele Façanha de Sá somente foi efetivada em 31/03/2012 (ID no 16996987) e da outra anos depois (ID no 16997975 - Pág. 5). Considerando o prazo de apresentação da cártula de 30 dias, o prazo prescricional teve termo final em 20/03/2012. Não se trata, todavia, de prescrição intercorrente, mas de prescrição propriamente dita, pois se consumou antes da citação. Ressalte-se que, mesmo tendo uma das devedoras pago parte da dívida, no curso da execução, isso não afasta o reconhecimento da prescrição. Em regra, a obrigação tem dois elementos: do Schuld (débito) e da Haftung (responsabilidade). No caso das dívidas prescritas, há o débito, mas não há responsabilidade, ou seja, a obrigação é natural ou imperfeita, que apresenta todos os seus elementos, mas está despida de coercibilidade, devida à ausência de uma garantia que possa efetivá-la por meio de ação. O único efeito jurídico decorrente do pagamento de uma dívida prescrita é a impossibilidade de pedir a devolução da quantia paga (art. 882 do Código Civil). Em se tratando de ato abdicativo de patrimônio, a interpretação da renúncia é restritiva, não sendo admissível ampliação. Dessa forma, se houve pagamento de parte da dívida principal prescrita, não é exigível a parte não paga igualmente prescrita, por não subsistir a coercibilidade da obrigação. Ademais, o reconhecimento do direito pelo devedor somente é causa interruptiva do prazo prescricional em curso (art. 202, VI, do Código Civil) e não do já ultimado. Por outro lado, escoado o prazo prescricional, o processo prosseguiu por anos e, foi, inicialmente, arquivado, em 09/05/2016, por ausência de bens penhoráveis, havendo sido expedida certidão de crédito em favor da exequente (ID no 16998006). Somente em 12/07/2019, a parte credora postulou o desarquivamento dos autos, a fim de que fosse efetuada consulta ao sistema RENAJUD (ID no 16998012). Ou seja, se já não houvesse transcorrido o prazo prescricional antes da citação e considerando o disposto no art. 921, III, § 2o e § 4o do CPC, nesse interregno de novembro de 2017 a maio de 2019, sem qualquer movimentação processual, haveria a consumação da prescrição intercorrente. Assim, a máquina judicial foi movimentada até os dias atuais por uma dívida prescrita há 8 anos. O crédito não pode ser mais cobrado, nem via executiva, tampouco em ação de locupletamento ou monitória (ID 18460867). Desse modo, afastar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023